Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730519-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO GALUBAN DESPACHO Tendo em vista a juntada de termo de rescisão do contrato de serviços advocatícios, intime-se o agravante para regularizar a representação processual, constituindo novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o do CPC). À Secretaria para proceder a retirada de pauta. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2022